Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711840-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA IMPETRADO: CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por INFINITY MEDICAL 2002 LTDA contra ato imputado ao CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, que impôs à impetrante o impedimento de licitar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo período de 2 (dois) anos. A impetrante questiona a legalidade da decisão proferida no bojo do Processo Administrativo de Responsabilização no 00060-00289021/2019-69, movido em seu desfavor e, ainda, em desfavor de outras quatro empresas, para apuração de supostas irregularidades apontadas pela Corte de Contas Distrital. Assevera que a Comissão do Processo Administrativo de Fornecedores, ao expedir a notificação para apresentação da defesa prévia prevista no art. 21 do Decreto no 37.296/16, encaminhou a correspondência a endereço que não lhe pertence, sendo a missiva recebida por pessoa com quem não detém qualquer vínculo. Aduz ter tomado conhecimento dos fundamentos adotados para a imposição da penalidade apenas após a interposição do recurso administrativo, pois, não obstante solicitadas tais informações à Secretaria de Saúde, somente as recebeu quando exaurido o prazo de impugnação. Pleiteou, então, a nulidade do procedimento administrativo, com base na violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, mas a penalidade restou mantida. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela, para sustar provisoriamente os efeitos da sanção imposta pela autoridade coatora. No mérito, pugna pela concessão da segurança em definitivo, com a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Responsabilização no 00060-00289021/2019-69, a fim de garantir o direito à ampla defesa. Custas iniciais recolhidas (ID 34456672). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade de ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa malferir direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e dele puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do remédio constitucional em apreço, a verossimilhança do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória da questão, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria, considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da medida liminar. Extrai-se dos autos – e de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal – que a impetrante (INFINITY MEDICAL 2002 LTDA) é inscrita no CNPJ sob o n. 05.385.600/0001-39 e sua sede possui o seguinte endereço: SEPS 705/905, Bloco C, Entrada 25, Salas 410, 412 e 414, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.390-055. Já o documento de ID 34456668 (notificação para defesa prévia) aponta endereço distinto: Av. Jornalista Roberto Marinho, n. 85, Cidade Monções, São Paulo/SP CEP 04576−010. Ainda, embora a impetrante aponte, em suas publicações oficiais, a existência de uma filial, tal unidade está localizada em Goiânia/GO (CEP 74.230-100). Ainda, em consulta à rede mundial de computadores, especificamente ao site da impetrante (https://infinitymedical.com.br), evidencia-se a inexistência de filial no estado de São Paulo. Na verdade, o envio para endereço estranho à impetrante sequer parece ter sido refutado no âmbito do processo administrativo. O parecer de ID 34456664 apenas registra a ausência de prejuízo, porquanto (i) garantida a defesa por defensor dativo e (ii) a impetrante, quando notificada a apresentar as “informações sensíveis” a que o referido defensor não teria tido acesso, quedou-se inerte. Todavia, chama especial atenção o documento de ID 34456669 – este, sim, enviado ao endereço da sede da impetrante – foi tornado sem efeito pelo documento de ID 34456670. Nesse descortino, diante da verossimilhança dos elementos colacionados aos autos e da relevância dos argumentos deduzidos – em especial, quando considerada a expressão axiológica da ampla defesa e do contraditório – emerge prudente o acolhimento da tutela provisória. Acrescenta-se que a urgência da medida deriva da própria natureza da sanção, quando em cotejo com a atividade desenvolvida pela impetrante Diante do exposto, em caráter precário – próprio dos juízos de cognição sumária – DEFIRO a antecipação da tutela para sustar os efeitos da penalidade imposta pela autoridade coatora à impetrante, até julgamento final do presente mandamus. À autoridade coatora, para informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator